Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. O pedido de definição da cota atribuível a cada herdeiro só foi deduzida em sede de embargos de declaração, inexistindo omissão a ser sanada.
3. À falta da juntada da documentação necessária à apuração de cada quinhão é impossível a análise da divisão do entre os herdeiros em sede recursal, inexistindo obscuridade a ser sanada.
4. A divisão do débito, conforme os quinhões, deverá ser definida em sede de cumprimento de sentença, após a juntada dos documentos necessários à sua constatação.
5. Embargos de declaração rejeitados.